Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711560-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: VALDINEIA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Cooperforte contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da parte devedora. Nas razões, a agravante invoca a possibilidade de penhora salarial de forma parcial e com a finalidade de garantir a adimplência da dívida, desde que mantidas as condições de subsistência do devedor. Afirma que a agravada recebe anualmente mais de R$ 140.000,00, o que torna a penhora de 30% dos seus rendimentos eficiente para pagar a dívida em pouto tempo de constrição mensal. Destaca que foram efetivadas buscas sem sucesso de bens penhoráveis. Requer o deferimento do efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora de 30% da verba salarial da agravada. No mérito, pretende a confirmação definitiva da liminar. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. O presente recurso é cabível, tendo em vista a previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. O agravante pretende, em tutela de urgência, a penhora de 30% da verba salarial da parte devedora, ora agravada. Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. No tocante ao direito, destaca-se o artigo 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da sua família. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observado o mínimo existencial, ou seja, que seja assegurado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e dos seus familiares. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como se assegura a utilidade da execução. O agravante colaciona parte da declaração de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pela agravada, na qual consta como fonte pagadora o Banco do Brasil S/A, com rendimentos anuais o valor de R$ 139.154,96, e como 13o salário o montante de R$ 7.990,75. Considerando que da constrição de 30% da média dos vencimentos mensais, no importe de R$ 8.000,00, sobram mais de R$ 5.000,00, tem-se que remanescerá à agravada quantia razoável para custear as despesas mínimas de subsistência. Assim, do ponto de vista da plausibilidade do direito, também se considera legítima a tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a penhora de 20% da verba salarial da parte devedora. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator